Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-54.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Direito Penal e Processo Penal. Recursos em Sentido Estrito. Crime doloso contra a vida. Júri. Pronúncia. Dois réus. Homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP – réu PAULO HENRIQUE e art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 29 do CP – réu EDMILSON). Motivo torpe. Paga ou promessa de recompensa. Recurso que dificultou a defesa da vítima / emboscada. Perigo comum. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Acervo probatório produzido nas fases inquisitorial e judicial coeso e harmônico. Valoração exaustiva do acervo probatório: competência do Júri. Versões dos fatos a serem submetidas à cognição vertical do Conselho de Sentença. Princípio in dubio pro societate. Absolvição sumária e despronúncia incabíveis. Pretensão de decote das qualificadoras. Não cabimento. Manifesta improcedência das qualificadoras não demonstrada. Prisão preventiva do réu PAULO HENRIQUE. Legalidade. Envolvimento do acusado na prática de vários crimes graves. Execução penal em curso. Perigo à ordem pública e à aplicação da lei penal. Recursos conhecidos e desprovidos; rejeitadas as preliminares de nulidade da sentença de pronúncia por falta de fundamentação e por excesso de linguagem.